Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-26.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROPORCIONALIDADE AO FATO E ÀS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DAS PARTES. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou procedentes os pedidos para condenar o réu a entregar à autora 1 (um) um guarda-roupa diplomata, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de conversão em perdas e danos fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais) e a pagar à requerente a importância de R$ 200,00 (duzentos reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré em obrigação de entregar o bem móvel objeto da lide e a lhe pagar a importância de R$ 7.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que adquiriu da ré um guarda-roupa diplomata, castanho Wood, com 8 portas e 4 gavetas, pelo valor de R$ 1.000,00, sendo 50% de entrada e o restante no recebimento do produto. Informou que ficou estabelecido o prazo de 15 dias úteis para entrega do produto, bem como que o pagamento ocorreu em 24/10/2023. Discorreu que, após acordo entre as partes, a ré se comprometeu a entregar o bem até 24/11/2023, contudo não honrou o compromisso. Argumentou que a empresa ré postergou o prazo de entrega por diversas vezes, sob a alegação de atraso na entrega e estorno de valores, informando que o produto seria entregue em 16/01/2024, o que não ocorreu. Sustentou que suportou danos morais, em razão do atraso na entrega do bem.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 59150052).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, especialmente acerca majoração da indenização por danos morais. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o valor da indenização não corresponde aos critérios de arbitramento para quantificação dos danos morais, bem como não observou a jurisprudência em casos similares. Argumenta que o valor fixado é ínfimo e incompatível com dupla finalidade da reparação do dano moral. Defende que o produto adquirido possui finalidade principal de atender as necessidades básicas de uma residência, bem como que já transcorreram mais de cinco meses do primeiro prazo de entrega. Destaca que não possui outro produto de igual natureza para acomodação de suas roupas e utensílios pessoais. Sustenta que o valor da indenização por danos morais não observou o caráter compensatório e punitivo. Requer a majoração do valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 7.000,00.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso restou incontroverso o inadimplemento contratual, em razão da ausência de entrega do produto, o que caracteriza do defeito na prestação do serviço. O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. Contudo, no presente caso, resta evidente que a situação em tela extrapolou o aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera pessoal da autora, abalando sua personalidade. A recorrente ficou privada de bem essencial para acomodação de seus pertences por tempo excessivo, impactando no bem-estar de sua residência. Caracterizada a ofensa moral, cabe ao recorrente a reparação dos danos suportados pela autora.
7. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor fixado em sentença se mostra razoável e suficiente em relação ao fato à capacidade econômica das partes.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Custas dispensadas. Fixados honorários de sucumbência no valor correspondente a 10% da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão de gratuidade judiciária em favor da recorrente.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.